Tribunal: TJDFT
Processo: 0711779-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GLAUCIA DIAS DA SILVA e LUIZ ALBERTO CORDEIRO PEREIRA (agravantes/executados) em face da decisão proferida (ID 186877656, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0002318-85.2008.8.07.0007, proposta pelo PREFEITURA COMUNITARIA VIA VITORIA CHACARA 53 (agravado/exequente), que deixou de conhecer a objeção de executividade (ID 170970149, dos autos de origem), por falta de legitimidade. Em suas razões recursais (ID 57212568), a parte agravante/executada alega que se trata na origem de Ação de Cobrança movida pelo PREFEITURA COMUNITÁRIA VIA VITÓRIA CHÁCARA 53 em face de ANSELMO LUIS ALVES DE MACEDO (CPF n. 209.768.281-20), que tem como objeto de debate a cobrança das taxas condominiais devidas pela unidade 29 do Condomínio Agravado, sendo que a referida ação foi proposta em desfavor do suposto dono/possuidor da unidade imobiliária sub judice à época do ajuizamento da ação (15/07/2008), o qual acabou sendo citado por edital em razão de não ter sido localizado para fins de comunicação pessoal dos atos processuais, conforme ID 37904765, dos autos de origem. Sustenta que, em 31/07/2023, foi proferida decisão (ID 166741315, dos autos de origem), na qual o juízo a quo determinou a expedição de “mandado para intimação dos eventuais possuidores/ocupantes da penhora do LOTE 29, cabendo, ainda, o oficial de justiça promover a reavaliação dos direitos possessórios sobre o imóvel localizado na colônia agrícola Vicente Pires, Chácara 53, Lote 29, Taguatinga-DF”, sendo que, cumprida a ordem exarada, o imóvel sub judice foi reavaliado em R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais), conforme laudo (ID 170983311, dos autos de origem), com intimação dos agravantes da penhora então efetivada. Defendem que os agravantes apresentaram Exceção de pré-executividade requerendo, em síntese, (i) a nulidade da citação por edital, (ii) a ilegitimidade passiva do Sr. Anselmo Luís Alves de Macedo para responder o presente feito na condição de possuidor, bem como (iii) o excesso de execução em razão da não observância da r. sentença executiva; sendo que, houve o deferimento da tutela de urgência para suspender a penhora dos direitos possessórios até que fosse resolvida a objeção. Argumenta que os agravantes estão na posse do imóvel em questão desde 13/07/2020, tendo assegurado o adimplemento pontual e regular dos encargos condominiais vencidos desde março/2020, ausente qualquer inadimplemento desde então e que, assim, visto que o imóvel está atualmente sob a posse e domínio dos agravantes, conforme documentação em anexo, ressaltando-se inclusive a penhora do referido bem para fins de garantia do débito perquirido nos presentes autos, tem-se como evidenciado o interesse de agir, nos moldes do art. 17 c/c art. 119 do CPC. Aduz que, em que pese a matéria objeto de discussão ser de ordem pública, verifica-se que a decisão de ID 186877656 se limitou a consignar a suposta ilegitimidade dos agravantes, não havendo qualquer manifestação acerca da arguição da referida nulidade e que jamais foi expedido qualquer ato de comunicação oficial ao endereço do imóvel sub judice, o que de pronto já reforma o pleno conhecimento do agravado de que este não era e jamais foi ocupado pelo Sr. Alselmo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a antecipação da tutela antecipada recursal para determinar a suspensão de todo o e qualquer ato de alienação do imóvel objeto da ação de execução sob agravo, localizado na colônia agrícola Vicente Pires, Chácara 53, Lote 29, Taguatinga-DF; e, no mérito, que a decisão agravada seja reformada para admitir o processamento da exceção de pré-executividade quanto ao capítulo de nulidade de citação, bem como seja reconhecido excesso de execução, determinando a retificação da planilha ID 153675968, dos autos de origem, a fim de excluir os débitos posteriores ao trânsito em julgado da sentença (12/08/2014). Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder tanto o efeito suspensivo ao presente recurso, quanto a tutela antecipada. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a antecipação da tutela antecipada recursal para determinar a suspensão de todo o e qualquer ato de alienação do imóvel objeto da ação de execução sob agravo, localizado na colônia agrícola Vicente Pires, Chácara 53, Lote 29, Taguatinga-DF. De outro, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir tanto o pedido de efeito suspensivo, quanto o pedido liminar, uma vez que a continuidade do feito não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, bem como a tutela antecipada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.